Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702056-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ROSEMARY MORAIS DOS REIS D E C I S Ã O Em atenção à petição de ID 23394370 e à consulta ao andamento do processo originário, verifica-se que houve, em 10/05/2021 (ID 91189850, na origem), ordem de levantamento do valor constrito judicialmente, sob os seguintes fundamentos: Diferentemente do que afirma a parte devedora, já houve trânsito em julgado do AGI, o qual teve seu mérito negado. Assim, defiro a expedição do alvará de levantamento da quantia de R$ 127.768,88, bloqueada no ID 33778742 - Pág. 1, em favor da parte credora. Sem prejuízo, fica a parte devedora intimada para, em 15 dias, completar o pagamento do valor devido, nos termos da petição de ID 90012345 - Pág. 1, sob pena de penhora. No processo principal, consta cópia do acórdão proferido em 25/09/2019 no AGI 0713233-90.2019.8.07.0000, com trânsito em julgado em 17/08/2020 (ID 89071777, p. 2 e 15, na origem), cujo Relator foi o i. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. O presente processo não foi redistribuído, por prevenção, em face de afastamento do referido Desembargador (IDs 22636863 e 22637021). Este AGI 0702056-61.2021.8.07.0000 desafiou a decisão de ID 76678505, na origem, proferida em 11/11/2020, que determinou a permanência da constrição judicial, ad cautelam, inclusive, após a apreciação dos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, em 30/11/2020 (ID 78282105, na origem). O indeferimento da tutela recursal (ID 22653472), decisão sobre a qual inexistiu recurso (ID 23457326), refere-se ao desbloqueio e consequente liberação do valor requerido pela empresa Agravante. Logo, em tese, a referida quantia deve permanecer bloqueada no Juízo a quo, até decisão em sentido contrário pelo Colegiado no presente AGI, conforme parte final da decisão liminar (ID 22653472), confira-se: Feitas essas considerações, tenho que a permanência em conta judicial, ad cautelam, do valor bloqueado via SISBAJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, comunique-se, com urgência, o presente decisum ao Juízo de origem e solicite informações sobre o AGI mencionado na decisão que determinou o levantamento de valores. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021, 17:40:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator